Tribunal: TJMT
Processo: 0036682-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGANTE:

VALDELIR JOÃO DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTERIO PÚBLICO

Vistos.

Considerando que a decisão encontradiça às fls. 788/788v ainda não foi integralmente cumprida, conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação lançada às fls. 812/813, determino que se abra vista deste recurso aos advogados dos embargantes
Valdelir João de Souza
(Embargos Infringentes n. 36.682/2020) e
Pedro Ramos Nogueira
(Embargos Infringentes n. 36.852/2020), para que, no
prazo de 5 (cinco) dias
, apresentem as manifestações que entenderem pertinentes acerca dos novos documentos juntados nestes autos.

Posteriormente, encaminhem-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para a devida manifestação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2021.

Desembargador
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator